Tribunal: TJBA
Processo: 8061280-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061280-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMARA ROBERJANE NERES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO, ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO

APELADO: CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA SOARES DELGADO BARRETO, DANIEL VIEIRA PAIVA, CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO PARCIALMENTE MOTIVADO POR INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELA EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇOS DA EXECUTADA PARA O PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EXEQUENTE QUE SOMENTE INICIOU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA UM ANO E MEIO APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise detida dos autos revela que a executada não foi a única responsável pelo atraso no cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no acordo homologado judicialmente, tendo em vista que a exequente forneceu dados bancários incompletos, o que impossibilitou a transferência bancária no prazo estipulado.

2. Documentos juntados pela executada comprovam as tentativas de pagamento dentro do prazo acordado, bem como as tratativas para solucionar os problemas relacionados aos dados bancários, afastando a alegação de mora exclusiva.

3. O comportamento da exequente, que somente deflagrou o cumprimento de sentença aproximadamente um ano e meio após o pagamento, configura violação à boa-fé objetiva processual, atraindo a aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8061280-51.2019.8.05.0001, em que é Apelante, TAMARA ROBERJANE NERES DO NASCIMENTO, e Apelada, CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.